Tribunal: TJES
Processo: 5000318-85.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000318-85.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000318-85.2019.8.08.0048

APTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

RELATORA: DES. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS DA SILVA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a
sentença do ID 2865967, que julgou parcialmente procedente a pretensão traçada na inicial destes embargos à execução fiscal promovidos pelo
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
“[...]
para reduzir a multa aplicada no processo administrativo nº 0115006.883-1 (41745/2015), para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)[...]”
, condenando as partes no rateio das custas e honorários na proporção de 50% (cinquenta por cento), arbitrando estes em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da lide, “
[...] assim compreendido o valor da multa administrativa R$ 8.000,00 (oito mil reais), a teor do inc. I do §2º do art. 85 do CPC, porquanto, se trata de base de cálculo(multa) que reflete o proveito econômico da demanda.[...]”

Em suas razões recursais (ID 2865971) o apelante defende, em apertada síntese, que no momento da fixação da multa foram observados todos os parâmetros legais, e considerada também a situação econômica do apelado, sendo o valor, originalmente estipulado no importe de R$ 21.493,33 (vinte e um mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos), adequado para garantir a sanção inibitória da penalidade aplicada.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analisar a questão.

Dessume-se dos autos que, em razão da reclamação levada a efeito por um único consumidor, alegando ter esperado por mais de 2 (duas) horas para ser atendido em uma das agências do Apelado, este foi sancionado administrativamente pelo PROCON MUNICIPAL ao pagamento de multa no importe de R$ 21.493,33 (vinte e um mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos).

A julgadora
a quo
, ao fundamentar a questão atinente ao valor da penalidade aplicada ao Apelado, consignou o seguinte:

[...]
No tocante ao valor da penalidade, o artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

In casu, tenho que a multa aplicada de R$ 21.493,33 (vinte e hum mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos) pelo Procon Municipal é desproporcional ao fato concreto, fugindo à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto.

Embora se saiba que o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.

Atento a essas considerações, passo a reduzir a penalidade administrativa para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por considerar proporcional e razoável ao caso concreto.
[...] (ID 2865967)

Após apreciar minuciosamente a questão, em que pese à conduta ofensiva do Apelado, penso, tal como a Julgadora de origem, que a multa inicialmente aplicada, no montante de R$ 21.493,33 (vinte e um mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos), mostrou-se realmente exorbitante, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados à aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando os seus montantes se revelarem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do CDC,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES, ser mantida no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), tal como manifestado pela Julgadora
a quo
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.
2. No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime. 3. Recurso conhecido, mas improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170253900, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA ABUSIVIDADE ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA VALOR DA MULTA REDUÇÃO ACERTADA PELO JUÍZO A QUO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÃNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO IMPROVIDO. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. 3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
4. Montante sancionatório razoavelmente reduzido pelo juízo a quo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200009660, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pesem os procedimentos administrativos ora questionados tenham desenvolvido-se sob os signos do contraditório e da ampla defesa, de modo que os atos administrativos de que decorrem estejam dotados de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Não se pode perder de vista que a aplicação da multa visa punir e combater a prática de atos vedados por lei de cunho consumerista, e não proporcionar o aumento da receita do Município por meio de empresas que são demandadas administrativamente pelos seus consumidores.
3. A decisão do magistrado de readequar a penalidade para o valor de R$10.000,00 observou corretamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado em sede administrativa não coaduna com a infração cometida, que não refletiu em excessiva vantagem para o autor da ação.
4. Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, tornando-a ilegal, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa. 5. Embora o magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do quantum fixado administrativamente, o que infirma a alegação do apelante de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença. 6 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190109249, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

Do exposto, conheço da apelação cível, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do improvimento da apelação, majoro em 2% (dois por cento), na forma do art. 85, §11 do CPC/2015, a verba honorária arbitrada em desfavor do Município apelante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000318-85.2019.8.08.0048

APTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

RELATORA: DES. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FALHA NA RELAÇÃO DE CONSUMO. MULTA. REDUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Segundo consta da reclamação, o consumidor permaneceu por um logo período no estabelecimento do apelado, até conseguir ser atendido, restando caracterizada a ofensa a direito do consumidor e, por consequência, a legalidade da penalidade aplicada.

2.
Lado outro, em que pese à conduta ofensiva do apelante, penso que a multa inicialmente aplicada, no montante de R$ 21.493,33 (vinte e um mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos), mostrou-se realmente exorbitante, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. P
onderando as peculiaridades do caso, afigura-se devida a redução da multa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para a quantia de R$ 8.000,00 (dez mil reais), tal como consignado pela julgadora
a quo
.

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do e. Relatora.

Vitória (ES),

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.